Tribunal: TJSP
Processo: 2078631-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto por Milene Basso Coelho contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde, alegando falta de condições financeiras para aquisição. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de Instrumento interposto por Milene Basso Coelho contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de saúde, alegando falta de condições financeiras para aquisição. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de medicamento, considerando o direito à saúde e a hipossuficiência financeira da agravante. III. Razões de Decidir. 3. A probabilidade do direito alegado e o perigo de dano foram evidenciados, justificando a concessão da tutela de urgência. 4. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, e o medicamento requerido já está incorporado ao SUS, não se aplicando as restrições dos Temas 6 e 1234 do STF. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso provido.